Tribunal: CARF
Processo: 15169.000014/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15169.000014/2020-30
ACÓRDÃO
3401-013.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CURT SCHROEDER S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 1994
PIS. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte em face ao
Acórdão no 201-81.103 proferido em sessão de julgamento datada de 10 de abril de 2008, decisão
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000014/2020-30
2
esta que proveu parcialmente os pleitos formulados em sede do Recurso Voluntário no que tange
a exclusão, da base de cálculo do Auto de Infração, dos lançamentos de ofício que abrangeram o
período até o final do mês de Fevereiro de 2008.
A origem deste feito reside no Auto de infração de fls. 545 a 557, no qual foi
lançado o valor de R$ 108.884,27 a titulo de contribuição para o Programa de Integração Social —
PIS, relativa aias períodos de apuração de 08/1994 a10/1995 e 08/1996, 11/1996 e 02/1997 a
03/1999, em face da constatação da ausência de recolhimento, acrescida de multa de oficio de
75% e juros de mora.
Na data de 10/08/2005 o feito foi levado a julgamento mas, nos termos do
Conselheiro Relator dos autos na época, houve a conversão em diligência para apurar o montante
de créditos de PIS para averiguação de eventual saldo de crédito.
Ao atender a resolução, a unidade de origem, nos termos da diligência (fls.
886/887) datada de 23/03/2006, asseverou que os créditos apurados de PIS foram todos utilizados
até a data de 03/98 após confronto realizado entre os saldos a pagar e os débitos de fato
compensados no Sistema de Apoio Operacional - SAPO, quando chegou-se à conclusão de que
haveriam débitos remanescentes de PIS, provenientes do período de 03/98 a 03/99, considerados
passíveis de lançamento de oficio.
Neste sentido, em sede do Acórdão recorrido, o colegiado de piso entendeu por
unanimidade de votos dar provimento parcial nos termos já mencionados.
Foram opostos Embargos de Declaração para salientar a presença da omissão no
tocante a informação do prazo de correção do crédito do contribuinte. , o qual admitido nos
termos que se seguem.
Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000014/2020-30
3
2
DO MÉRITO.
O objeto deste julgado é decidir acerca de eventual omissão no julgado recorrido
acerca da correção dos créditos do contribuinte. Este argumento foi levantado tanto em sede do
Recurso Voluntário quanto da própria impugnação.
Ao compulsar os autos e analisar o acórdão em questão, observa-se que realmente
não houve enfrentamento desta matéria no respectivo voto do relator e na decisão do colegiado,
motivo pelo qual o Conselheiro responsável pelo despacho de admissibilidade assim se
posicionou:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO O embargante sustenta que o acórdão
atacado padece do vício de omissão na apreciação de questão relevante para a
solução do litígio, qual seja, a incidência de correção monetária e juros sobre seus
créditos...
Omissão acerca da incidência de correção monetária e juros sobre créditos do
contribuinte. De fato, o colegiado deixou de se manifestar sobre as razões
contidas no recurso voluntário na questão relativa à incidência da correção
monetária e juros sobre créditos, matéria que foi abordada, inclusive, no relatório
do Acórdão embargado. Destarte, admito os embargos opostos.
O RICARF estabelece a possibilidade de se interpor os Embargos de Declaração
quando houver omissão nas decisões. Eis a redação do artigo 116:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Em relação ao mérito da respectiva correção de créditos nos casos de compensação
ou restituição, a decisão proferida nos autos do RESP 1.767.945/PR pacificou a matéria,
considerando a repercussão geral do referido processo.
E ao abordar esta temática, o Conselheiro Alexandre Freitas Costa, por meio do
Acórdão 9303-014.843 proferido em sessão realizada aos 14 de março de 2024, bem como o
Conselheiro Vinícius Guimarães através do Acórdão n.o 9303-014.359 assim se posicionaram
perante o Egrégio CARF:
No mérito a razão está com a Recorrente, haja vista a consolidada posição deste
Colegiado quanto à possibilidade de incidência da correção monetária pela taxa
SELIC sobre os créditos escriturais da não cumulatividade acumulados ao final do
trimestre. A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.359, da relatoria do I.
Conselheiro Vinícius Guimarães, assim ementado quanto ao tema: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2004 PIS/COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DA
SELIC. POSSIBILIDADE. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000014/2020-30
4
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do correspondente
pedido administrativo pelo Fisco.
Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir adoto
como se minhas fossem: “Como se sabe, tal súmula (referindo-se à Súmula CARF
n.o 125) foi recentemente revogada, tendo a Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME,
exarada pela CoordenaçãoGeral de Gestão do Julgamento do CARF, trazido os
fundamentos para tanto. Segundo referida nota, o afastamento da súmula
justifica-se, em síntese, pela superveniência de decisão do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.767.945/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
a qual teria fixado a tese de que o termo inicial “da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal
correção também aplicável ao PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída
da exegese da decisão do STJ. A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME traz, ainda,
outras considerações relevantes: A PGFN, por meio do PARECER SEI No
3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho de 2021, pelo Procurador-Geral
Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário, em resposta à
consulta da Secretaria da Receita Federal, sobre os efeitos da tese fixada sobre
questões de suspensão, interrupção e reinício da contagem de prazo da
atualização monetária dos créditos escriturais, se pronunciou nos itens 18 e 19,
nos seguintes termos: “18. A formação da jurisprudência relava à correção dos
créditos escriturais, nas hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como
uma das suas premissas evitar o enriquecimento sem causa, migando a redução
dos valores reais dos créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como
parâmetro o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias
para decisão quanto ao pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores
passariam a ser corrigidos. . 19. A incapacidade material pode restringir a
aplicação absoluta do preceito legal acima mencionado, porém, a consequência
para o descumprimento do prazo de 360 dias foi estabelecida pela jurisprudência:
a correção dos valores. Desse modo, os contribuintes que consigam utilizar os
créditos dentro de 360 dias não terão correção do crédito, mas, nos casos em que
o prazo for ultrapassado, a correção deve ocorrer a partir do 361o dia após o
protocolo do pedido de ressarcimento, a fim de evitar desequilíbrio entre os que
receberam no prazo e os que receberam fora do prazo.” Em vista dos
esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da vinculação da
Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova Instrução
Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB
2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia do
protocolo do requerimento de ressarcimento, como segue: "Art. 151. Não haverá
incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito passivo: I - se a
restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório; II - no
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.848 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15169.000014/2020-30
5
caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito passivo, se
a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do direito
creditório; III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o
disposto no art. 152; e IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros
sobre capital próprio e de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a
cooperavas a que se referem o art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148. § 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será
observado como termo inicial o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia
contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento original. § 2o O termo
final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento deverá ser: I - na
hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e III - na hipótese de compensação de ofício,
quando ela for considerada efetuada." Como se vê, a própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil reconhece a atualização monetária dos créditos de
PIS/COFINS nos casos em que o ressarcimento se der após a fluência do prazo de
360 dias da data de seu protocolo. Diante das considerações acima expostas e
tendo em vista a tese firmada no RESP 1.767.945, é incontroverso que deve incidir
correção monetária sobre os créditos de PIS postulados pelo sujeito passivo.” Há
de se ressaltar que o termo a quo para a aplicação da correção monetária se dá
apenas com o escoamento do prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido
de ressarcimento.
Portanto, merece provimento o Embargos de Declaração apresentado pelo
recorrente.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, mérito acolho os Embargos com efeitos
infringentes, fixando, como termo inicial da atualização monetária dos créditos o 361o dia após a
data de protocolo do pedido de ressarcimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 248
DF CARF MF
Original